Tribunal: TJDFT
Processo: 0730802-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0730802-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: FLORENTINA ANA EQUER, LEONILDA MARIA CARLINI DE ALMEIDA, SIRLEI EQUER CARLINI DE ABREU, DENILDE CARLINI ZINGER, DIOMICIO JOSE CARLINI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu, BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão prolatada pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação provisória e individual de sentença por arbitramento (PJE 0718086-37.2022.8.07.0001) requerida por FLORENTINA ANA EQUER e outros, homologou o laudo pericial e julgou devido aos liquidantes o valor de R$ 417.170,16, atualizado até 30/4/2023, bem como condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação principal, “em razão da resistência técnica do banco-requerido durante a fase de liquidação”. Nas razões recursais (ID 49450964), o agravante defende, em suma, ausência de previsão legal para fixação de honorários na fase de liquidação de sentença. Afirma que "não houve litigiosidade nessa fase, mas apenas a produção de atos processuais próprios da liquidação de sentença”. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja excluída a condenação em honorários. Preparo recolhido (ID 49450962 e 49450960). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[2]). É cediço, também, ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença. Eis os fundamentos da r. decisão agravada (ID 164366051 dos autos originários): Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivada da Ação Cível Pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, na qual se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Determinou-se a realização de prova técnica para apuração do eventual saldo da condenação, o que ocorreu por meio do laudo de ID 161103403. Ambas as partes concordaram com o Laudo Pericial (ID 163293419 e 164356126). É o relatório do necessário. DECIDO. O laudo pericial foi conclusivo sobre a existência de diferença favorável aos liquidantes nos termos seguintes: "Diante do exposto, conclui-se que o valor da condenação decorrente da diferença verificada em 04/1990 entre o índice aplicado pelo Banco (84,32%) e aquele determinado pelo STJ (41,28%), atualizada pelos índices do TJDFT desde a data do pagamento a maior, acrescida de juros de mora a conta da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês, corresponde a R$ 417.170,16 (quatrocentos e dezessete mil, cento e setenta reais e dezesseis centavos), posicionado em 30/04/2023". Ademais, os liquidantes e o banco réu também concordaram com o valor apresentado pelo perito. Ante o exposto, homologo o laudo pericial de ID 161103403 e julgo devido aos liquidantes o valor de R$ 417.170,16 (quatrocentos e dezessete mil, cento e setenta reais e dezesseis centavos), atualizado até 30/04/2023. Após o requerimento expresso do credor, converta-se o feito para "CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA", salvo se, antes disso, ocorrer o trânsito em julgado no feito originário (REsp 1319232/DF), ocasião na qual a conversão deverá ocorrer para cumprimento definitivo de sentença. Sem custas, pois serão calculadas ao fim da execução. Fixo honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação principal, em razão da resistência técnica do banco-requerido durante a fase de liquidação. Fundamento: art. 85, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Consoante o § 1o do art. 85 do CPC, “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.” Verifica-se que, de fato, não há previsão legal para arbitramento de honorários de sucumbência no procedimento de liquidação de sentença. Porém, firmou-se entendimento jurisprudencial pela possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença, excepcionalmente, quando ficar caracterizado o caráter contencioso no procedimento. Sobre o tema, entende o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 568/STJ. [...] 4. É possível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença com caráter contencioso. Precedentes. 5. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AREsp 864.643/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 20/03/2018 - g.n.). No mesmo sentido, destaca-se recente julgado da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, representado pela seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TABELA DE CÁLCULO DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTORNOS DE PROCEDIMENTO LITIGIOSO. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. [...] 3. O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, invoca alguns critérios norteadores da atuação judicial quando da fixação da verba sucumbencial, referentes ao grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 4. Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso" (AgRg no AREsp 896730/SP, Relatora. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/06/2018). 4.1. Na hipótese dos autos, a liquidação de sentença assumiu contornos de procedimento litigioso, circunstância que enseja a fixação de honorários advocatícios nessa fase. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1712345, 07130845520238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). No caso dos autos, em princípio, a litigiosidade entre as partes na fase de liquidação de sentença resta demonstrada pelos seguintes documentos: (i) contestação, em que o agravante arguiu preliminares “da necessidade de liquidação de sentença pelo procedimento comum”, “do chamamento ao processo – solidariedade passiva entre União, BACEN e Banco do Brasil na liquidação de sentença coletiva”, “da competência da justiça federal para processar e julgar a presente liquidação”, “da não incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC)”, “ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação – inépcia da petição inicial”. No mérito, alegou “a necessidade de realização de perícia contábil”, “juros moratórios – termo a quo – citação na ação de liquidação e cumprimento de sentença – sucessivamente, na citação da ação civil pública (21.07.1994)”, “honorários advocatícios – fixação equitativa, art. 85, §8o, do CPC”, “do pedido de exibição de documentos - prazo de guarda de documentos pelo mesmo prazo decadencial para a ação de cobrança”, e “da juntada de documentos” (ID 137427561 dos autos originários); (ii) réplica (ID 137908438 dos autos originários); (iii) apresentação de quesitos para serem respondidos pelo perito judicial (ID 152772745 e 153351854 dos autos originários); (iv) impugnação do banco à proposta de honorários periciais (ID 154327146 dos autos originários); e (v) manifestação dos agravados quanto a impugnação dos honorários do perito (ID 156939764 dos autos originários). Convém ressaltar que “a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não é a regra, mas sim uma exceção, a ser verificada quando, nessa fase, estiver configurada uma litigiosidade entre as partes capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.919.219/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 13/4/2023. - g.n.), que é o que se verifica no caso em apreço. A existência de litigiosidade além dos procedimentos inerentes à própria liquidação por arbitramento não evidencia a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, NÃO CONCEDO efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.